Tribunal: STF
Processo: HC 250605
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 935.657/RN (e-doc. 15).  



     



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 15/10/2007, ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4). O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim/RN, em 20/10/2007, rejeitou a peça de acusação, considerada a falta de justa causa para a ação penal (e-doc. 5). 



    3. Irresignado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte formalizou Recurso em Sentido Estrito (e doc. 6), o qual o Tribunal de Justiça recebeu na forma de apelação, considerada fungibilidade, e deu provimento, em 07/06/2011, para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do curso processual (e-doc. 14). 



    4. Sobreveio sentença condenatória, em 11/12/2014, mediante a qual o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, considerado o crime de tráfico de drogas (e-doc. 10). O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa, em 27/11/2018 (e-doc. 11).   



    5. Chegou-se ao STJ, com o Habeas Corpus nº 935.657/RN, protocolado em 07/08/2024, voltado contra o acórdão alusivo ao recurso em sentido estrito formalizado pelo Ministério Público e conhecido pelo Tribunal de origem na forma de apelação. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ. Na sequência, foi interposto o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, protocolado em 19/12/2024, o impetrante sustenta a ocorrência de erro grosseiro do Ministério Público no protocolo do recurso em sentido estrito em face do não recebimento da denúncia. Diz configurada nulidade processual, uma vez que o Tribunal de Justiça não poderia ter observado o princípio da fungibilidade para conhecer da peça na forma de apelação. Aduz que a ilegalidade resultou a condenação do paciente, estando ele na iminência de ser preso. 



    7. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do título condenatório, com a revogação da ordem de prisão expedida contra o paciente. No mérito, busca o reconhecimento da “nulidade do processo n.º 0004216-47.2007.8.20.0124 a partir da decisão do TJRN que conheceu e deu provimento ao recurso do MP.” 



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, realizada em 31/01/2025, constatou-se que o Tribunal Pleno da Corte estadual, em 12/03/2023, indeferiu pedido de revisão criminal da condenação imposta no processo nº 0004216-47.2007.8.20.0124, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim/RN (Revisão Criminal nº 0810042-77.2022.8.20.0000). 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado, já tendo sido, inclusive, formalizado pedido de revisão criminal, o qual foi indeferido pelo Tribunal de origem. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Eis os contornos desta impetração. A decisão de rejeição da denúncia foi proferida em 20/10/2007 (e-doc. 5), sobrevindo o julgamento do recurso do Ministério Público, conhecido na forma de apelação, em 07/06/2011 (e-doc. 14). A sentença condenatório foi proferida em 11/12/2014 (e-doc. 10), enquanto o recurso de apelação formalizado pela defesa foi julgado pelo Tribunal de Justiça em 27/11/2018 (e-doc. 11). Passados mais de 5 anos e 8 meses, a defesa impetrou o Habeas Corpus no STJ, resultando o pronunciamento ora impugnado em 18/10/2024 (e-doc. 15). Chegou-se ao STF, em 19/12/2024 (e-doc. 17), com a pretensão de reforma de acórdão do Tribunal de Justiça datado de 07/06/2011. Entre tal julgamento e esta impetração houve o transcurso de 13 anos e 6 meses. 



    12. A par disso, tem-se que o título condenatório contra o paciente já alcançou o trânsito em julgado, tendo sido, inclusive, formalizado e indeferido pedido de revisão criminal na Corte estadual. O STJ, no ato apontado como coator, bem destacou que “a defesa não suscitou a existência da nulidade em qualquer fase da instrução criminal, nem mesmo na ação revisional, só vindo a preconizá-la em sede de habeas corpus” (e-doc. 15, p. 4). 



    13. Não há qualquer ilegalidade a ser reparada, nos exatos termos como decidido pelo STJ. Com efeito, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna. Ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo das impetrações no STJ e no STF, aliado à inércia defensiva em suscitar a matéria no curso do próprio trâmite processual, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



 




    14. Por fim, evidenciando a inexistência de qualquer ilegalidade flagrante, observo que o STJ assentou que a jurisprudência daquela Corte assinala que “é possível a aplicação da fungibilidade no uso do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual” (e-doc. 15). Tal conclusão não destoa do que já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o Código de Processo Penal, ao tratar dos recursos em geral, prevê em seu art. 579, caput, que não sendo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Foi com esse espírito de harmonização do sistema processual penal. vigente, aliás, que o STJ concluiu pela inexistência de impedimento à aplicação do princípio da fungibilidade recursal entre a apelação e o recurso em sentido estrito, uma vez constatada a ausência de circunstâncias impeditivas” (HC nº 157.732/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/06/2018, p. 08/06/2016).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator